Tribunal: TJDFT
Processo: 0731340-17.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0731340-17.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ZAINE FERREIRA DE OLIVEIRA DECISÃO 1. O DF agrava (id 29528364) da decisão da 7a Vara da Fazenda Pública (Proc. 0704198-81.2021.8.07.0018 – id 103708949) que, em cumprimento individual de sentença coletiva (SINDIRETA/DF), rejeitou a alegação de excesso de execução e homologou os cálculos apresentados pela credora, observando a tese firmada no RE 870.947 (Tema 810) e considerando que o título foi constituído depois do trânsito em julgado do julgamento do STF. Alega, em síntese, que a exequente apresenta cálculos com valores incorretos e excessivos, decorrente da utilização indevida de índice de correção diverso do que foi fixado no título judicial. Afirma que na ação coletiva opôs embargos de declaração, os quais foram providos para adequar a atualização monetária, isto é, incidência da TR a partir de 28/06/09. Defende a necessidade de observância da referida decisão, sob pena de ofensa à coisa julgada, de acordo com a tese firmada no REsp. 1.495.146, submetido ao rito dos repetitivos. Assinala que a substituição da TR pelo IPCA-E foi indevida, porquanto em flagrante afronta ao CPC 502 e 507. Requer a suspensão da decisão agravada. 2. O título executivo fixou a correção monetária nos seguintes termos (id 96076710, pág. 29, autos principais): (...) Assim, a atualização monetária nas condenações da Fazenda Pública, até a expedição dos precatórios, sujeita-se, no período da respectiva vigência, ao art. 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação da Lei 11.960/09. Impõe-se, portanto, emprestar efeitos infringentes aos presentes embargos, para modificar parcialmente o julgamento dos embargos anteriores, exclusivamente quanto ao item 2 da parte dispositiva do voto condutor – ‘2) o IPCA, como índice de correção monetária a partir desta última data’ [28/06/09]. Posto isso, provejo os embargos declaratórios para modificar parcialmente a decisão proferida no julgamento dos embargos anteriores, quanto à correção devida a partir de 28/06/09, a qual deverá observar o disposto na Lei 11.960/09. Quanto ao mais, prevalece o julgamento dos embargos anteriores, interpostos pelo autor. (...) Grifos no original Em consulta ao PJe 1a instância, nota-se que o trânsito em julgado da sentença coletiva ocorreu em 11/03/2020 (id 88770898, pág. 143, do Proc. 0039026-41.1997.8.07.0001). Por outro lado, a página eletrônica do STF informa que o julgamento do RE 870.947 (Tema 810) transitou em julgado em 03/03/2020, cabendo o acréscimo de que não houve modulação de efeitos. Logo, em princípio, a decisão impugnada amolda-se à sistemática do CPC 535, §§ 5o a 8o, e conta com o respaldo de precedente da Corte: EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVINDUAL DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. SENTENÇA PROFERIDA APÓS RE 870.947/SE DO STF. APLICAÇÃO DO IPCA-E. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO DIFERIDA. FIXAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. A declaração de inconstitucionalidade da aplicação do índice TR às condenações contra a Fazenda Pública é anterior à sentença exequenda e ao seu trânsito em julgado, sendo necessária a aplicação do IPCA-E, conforme decisão vinculante proferida pelo Superior Tribunal de Justiça no RE 870.947/SE. Precedentes. 2. No caso, os valores a serem pagos alcançam tanto período anterior quanto posterior a junho de 2009, devendo observar a aplicação da correção pelo IPCA-E no período posterior a junho de 2009 e do INPC no período anterior a 2009. 3. Os honorários advocatícios fixados em ação coletiva devem ser executados em Cumprimento de Sentença da própria ação coletiva, sendo incabível que o advogado, no Cumprimento Individual de Sentença, requeria o pagamento dos honorários fixados na sentença coletiva. 4. Agravo conhecido e parcialmente provido. Decisão reformada. (1a T. Cível, ac. 1.311.360, Des. Rômulo de Araújo Mendes, julgado em 2021). Destarte, a só incidência do IPCA-E nos cálculos da credora (id 96076707, autos principais) não traduz, nesta análise provisória, excesso de execução, pois em harmonia com o RE 870.947. 3. Indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo a quo. À agravada, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 20/12/2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator